Tribunal: STF
Processo: ARE 1386068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA COLETIVA DE DIREITO TRANSINDIVIDUAL. ART. 81, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CODECON. CLÁUSULA DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES COM SERASA E ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO ACERCA DA SOLVABILIDADE DOS CONTRAENTES DE CRÉDITO E SEUS EFEITOS COLATERAIS NA ECONOMIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM POR SEUS FUNDAMENTOS. PRETENSÃO DO PARQUET QUE DESCONSIDERA A NATUREZA PÚBLICA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE DE INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS DEVEDORES INSOLVENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 43, §4°, DO CODECON. VIOLAÇÃO AOS INCISOS X E XII DO ART. 5° DA CF QUE SE DESCARTA. INTIMIDADE E PRIVACIDADE, VALORES HUMANÍSTICOS ENCARTADOS PELA CARTA MAGNA COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS, QUE SÃO RELATIVIZADOS QUANDO SE POSTAM EM COLISÃO COM INTERESSES PREPONDERANTES, A TEOR DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO ÚTIL E ESSENCIAL AO PÚBLICO, COMO A INSOLVÊNCIA EM CONTRATOS DE CRÉDITO E SEUS EFEITOS DELETÉRIOS NAS TAXAS DE JUROS DO MERCADO. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, que a intimidade e o sigilo de dados de determinada pessoa não podem ser afastados ao mero argumento de proteção ao sistema de crédito bancário (eDOC 9, p. 17).



    Aduz-se, ainda, que cláusula contratual integrante de contrato de adesão que autoriza, sem possibilidade de opção em sentido contrário, a disponibilização de dados pessoais de consumidor reputa-se abusiva (eDOC 9, p. 18).



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso, em virtude de incidir nas hipóteses das Súmulas 279 e 284 do STF (eDOC 11, pp. 8-13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento da apelação, assim asseverou o Tribunal de origem (eDOC 7, pp. 4-6):



    “Sem dúvidas que se esse fato fosse constatado, a inviolabilidade da comunicabilidade dos dados pessoais, assegurada pela cláusula pétrea encartada no art. 5°, inciso XII, da Constituição da República, bem como os demais direitos conexos á personalidade, assegurados pelo inciso X da Carta Republicana, estaria frontalmente sendo posta em xeque, e exigiria resposta enérgica do Poder Judiciário, ao menos através da tutela desse direito pela via da ação coletiva.



    Entretanto, ao analisar semanticamente a cláusula que é impugnada pela petição inicial, n”ao vejo a ilegalidade ou abusividade alegada.



    (...)



    Pois bem, analisando essa cláusula, com a devida minudência em cada período, conclui-se que sua intenção foi a de permitir o compartilhamento de dados de inadimplência do FINANCIADO com as instituições administradas pelo SERASA ou afins. 



    De fato, como bem ponderado pelo Juízo a quo, o interesse público a informação da insolvabilidade de um devedor é o tônus do art. 43, § 4º, do CDC, que emprestam caráter público às entidades que arquivam os dados dos maus pagadores. 



    Dessa forma, disponibilizar e intercambiar informações com SERASA e instituições de proteção ao crédito não é ilícito ou infenso ao ordenamento pátrio.



    (...)



    Não é crível que o SERASA ou outro órgão notório de proteção ao crédito, como o SPC, venha a compartilhar dados de operações de crédito mesmo que o consumidor esteja adimplente com suas obrigações.



    Se isso está ocorrendo, decerto que o SERASA ou outro órgão afim é que deverá ser devidamente investigado, pelo desvio de sua finalidade institucional. 



    Mas como não há indícios de que o compartilhamento de dados extrapole os limites da comunicação das dívidas dos consumidores, não vejo como prosperar a pretensão do Ministério Público. 



    Saliento, por fim, que a discussão suscitada pelo recurso, concernente ao modo pelo qual o Banco "camufla" a opção de adesão ou não a essa cláusula, não foi discutida na petição inicial, tanto que, de sua singela leitura, vê - se que apenas a cláusula treze do contrato juntado às fls. 03/03v, do IC em apenso, é que está sendo impugnada nessa ação, e não contratos com diversas vias em papel carbono e etc.”



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao uso de informações e à ausência, nos contratos de financiamento, de opção de consentimento do consumidor sobre a remessa de dados para bancos de dados de proteção ao crédito, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com base no art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente